Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004896-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA e ELAINE VARGAS OKAJIMA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n.o 10019521-32.020.8.11.0002 proposta por EDERSON VIANA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os Agravantes arquem com todas as despesas referentes à mudança da parte autora para outro imóvel, do mesmo porte daquele que é objeto da lide, e, no prazo de 90 (noventa) dias, executem as obras e reparos necessários para cessar as infiltrações relatadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Irresignados, os Agravantes alegam que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes, porquanto, além das fotos do imóvel apresentadas na peça preambular serem do ano de 2015, inexiste assinatura no laudo técnico de engenharia juntado, o que, por consectário lógico, demonstra que o propósito do Recorrido é ludibriar o juízo.
Afirmam que em 2015 o Recorrido ajuizou ação judicial (código 393390) em que reclamava a reparação de dano material decorrente de defeitos estruturais, como rachaduras e infiltrações na construção.
Relatam que entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo e, assim, foram feitos todos os consertos e reparos pactuados. Desde então o Recorrido não voltou a acioná-los ou promover outras reclamações de defeitos na casa. Contudo, com a aproximação do prazo final da garantia das obras realizadas em decorrência do acordo, a parte Agravada ingressou com outra pleiteando nova reforma no imóvel.
Alegam que os defeitos na moradia do Agravado são causados por falta de manutenção, e que as únicas queixas do Agravado que estariam cobertas pela garantia são as fissuras sobre as janelas, a fissura no encontro dos muros, e umidade na calçada da garagem.
Para corroborar essa assertiva, anexaram laudo técnico assinado pelo Engenheiro Cvil Eder Barros Miranda, que ainda consignou não haver necessidade de mudança dos habitantes durante a realização da obra.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Sabe-se também que é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
No caso, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, da análise sumária, nota-se que o laudo técnico (Id 35246958) apresentado pelo Agravado, além de ser apócrifo, está datado do mesmo dia (06/02/2019) do laudo (Id 35246962) confeccionado a pedido dos Agravantes, tem carimbo com o nome e o registro do mesmo Engenheiro Civil, qual seja, Sr. Eder Barros Miranda, que assinou o laudo apresentado pelos Recorrentes. Esses fatos demonstram, no mínimo, que a situação demanda dilação probatória para melhor avaliação dos argumentos expendidos, pois nesta quadra processual não transparece qualquer desacerto na decisão combatida.
Ressalto que a probabilidade do direito invocado reconhecida pelo juiz de primeiro grau, consubstanciada no descumprimento das alíneas “i”, “j”, “h” da cláusula 1.a , e o reaparecimento dos mesmos defeitos no imóvel, assim como o perigo de dano de difícil reparação, fundamentado no comprometimento da estrutura da construção, conforme se infere do acervo fotográfico acostado aos autos (Ids 35246958; 35246960), não há como conferir verossimilhança às alegações em que se assentam o pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso, cuja situação sobreleva priorizar a segurança do Agravado e de sua família.
No que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que seja modificada no julgamento do mérito, caso em que os Recorrentes poderão receber pelos valores dispendidos ou ser convertida em perdas e danos.
Portanto, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado, nos termos do art. 1.019, II do CPC, para contraminutar o vertente Recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora